Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA CIRCUNSTANCIADA E INJÚRIA REAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARCIAL RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Prescritos os crimes de injúria circunstanciada.

2. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Ausência de prescrição do crime de injúria real.

3. As provas produzidas no curso do processo são insuficientes para demonstrar a prática do crime de injúria. As testemunhas ouvidas não confirmaram a ocorrência do delito, ao passo que as imagens anexadas não permitem concluir, com segurança, que foram proferidos xingamentos contra a querelante.

4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e autoria dos delitos narrados na queixa-crime, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

5. Declarada a prescrição em relação aos crimes de injúria circunstanciada. Recurso desprovido.